Tribunal: TJSP
Processo: 2152865-81.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do processo com fulcro no REsp no 1.438.263-SP - Posterior revogação da ordem de suspensão - Questões trazidas no agravo relativas à levantamento de valores e intempestividade da impugnação que devem ser, antes de tudo, aduzidas e analisadas no juízo de primeiro grau – Supressão de instância - Descabimento.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a suspensão do processo com fulcro no REsp no 1.438.263-SP - Posterior revogação da ordem de suspensão - Questões trazidas no agravo relativas à levantamento de valores e intempestividade da impugnação que devem ser, antes de tudo, aduzidas e analisadas no juízo de primeiro grau – Supressão de instância - Descabimento.

Agravo prejudicado.